Tribunal: STF
Processo: Rcl 65329
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em face de decisão proferida pelo Juízo da 42ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nº 0058779-36.2023.8.26.0100.



    O Reclamante relata que (eDoc 1, p. 2):



    "Na origem, trata-se de ação de execução por quantia certa movida por Alberto Rollo Sociedade de Advogados contra o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em São Paulo (PT/SP), em razão de inadimplemento de contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios.



    Foi determinada a citação do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em São Paulo e, em ato contínuo, a Exequente requereu a penhora e avaliação dos bens em nome do Executado, deferida e promovida pelo Juízo de origem.



    Após alguns anos de tentativas de satisfação do débito, sem sucesso, a Exequente requereu a penhora sobre valores percebidos pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (DNPT). Ato contínuo, o Juízo de origem proferiu decisão destacando a impossibilidade de se proceder a pesquisa de bens em nome de terceiro alheio aos autos, determinando a formalização de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Nessa oportunidade, a Exequente formalizou o pedido em apartado, dando origem aos autos nº 0058779-36.2023.8.26.0100, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em São Paulo (PT/SP) para atingir o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (DNPT).



    Assim, o i. Juízo determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, incluiu e determinou a citação do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores para apresentar manifestação e provas." 



    Sustenta, em síntese, que "há nítido desrespeito à força vinculante do entendimento deste e. STF firmado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 31/DF, ocasião em que se confirmou a validade do art. 15-A, Lei nº 9.096/95, o qual é expresso em afastar responsabilidade solidária entre diretórios partidários, bem como há equívoco processual sobre o cabimento da medida e sua recepção pelo Juízo de origem" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "no caso dos autos, o ora reclamante, Diretório Nacional, não participa, de forma alguma, da relação jurídica discutida na ação de execução, seja porque não constituiu a dívida executada, seja porque não possui solidariedade para com o Executado. Isto é, a discussão dos autos está vinculada somente ao Diretório Estadual, portanto, a inclusão do Diretório Nacional como terceiro a ser atingido pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica violaria, por si só, a autonomia entre os órgãos partidários e a ausência de solidariedade entre eles, o que, consequentemente, traria violação ao precedente da ADC 31/DF" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, a procedência desta ação "para confirmar os termos da decisão liminar e cassar a decisão ora reclamada, a fim de que seja afastada qualquer responsabilização do Reclamante por relação jurídica contraída única e exclusivamente pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em São Paulo/SP, haja vista o resultado do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 31" (eDoc 1, p. 15).



    Em despacho de 09.02.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 11).



    As informações foram prestadas (eDoc 15).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 16).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 25):



    "RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUANTO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO JULGAR A AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 31/DF, ONDE SE CONFIRMOU A VALIDADE DO ART. 15-A LEI Nº 9.096/95. SUPOSTA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS (NO PRESENTE CASO, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM SÃO PAULO E O DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES). NÃO OCORRÊNCIA. MERO DESPACHO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO O PROCESSAMENTO DE UM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DECISÃO DE MÉRITO A VIOLAR O QUANTO DECIDIDO PELO STF NOS AUTOS DA REFERIDA ADC Nº 31-DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE DESSE PRETÓRIO EXCELSO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO."



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    No caso dos autos, aponta-se possível afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 31, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 15.2.2022, cujo acórdão restou sintetizado na seguinte ementa:



    “Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente. 



    1. Desde o julgamento da ADC nº 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito.



    2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática.



    3. Pedido procedente.” 



    Depreende-se do acórdão paradigma que esta Corte declarou a plena validade constitucional do art. 15-A, caput, da Lei 9.096/1995, com a redação dada pela Lei 12.034/2009, cujo teor é o seguinte:



    “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.” 



    O ato reclamado, por sua vez, determinou o processamento de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ) e a citação do Reclamante para manifestação e apresentação de provas cabíveis. Eis o teor da ato reclamado (eDoc. 7):



    “Vistos.



    Processe-se o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado, suspendendo-se o andamento do processo com relação ao terceiro até o seu julgamento.



    Fica intimada a executada na pessoa do patrono constituído para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 dias.



    Comprove o requerente o recolhimento das custas para expedição de carta em 15 dias úteis.



    Com as custas, expeça-se carta de citação da terceira para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 dias úteis a contar da juntada do aviso de recebimento aos autos.” 



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, “conforme se infere dos fundamentos da decisão reclamada, não se está a responsabilizar o Diretório Nacional por dívidas afetas ao Diretório Estadual (no presente caso, dívidas oriundas do inadimplemento de contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios). Na verdade, a decisão reclamada apenas determinou o processamento de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ) e a citação do Reclamante para manifestação e apresentação de provas cabíveis" (eDoc 25, p. 6).



    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático, ao menos até o presente momento, para a configurar descumprimento dos paradigmas invocados pelos reclamantes. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente